Tribunal: TJDFT
Processo: 0718449-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. REQUISITO EXTRÍNSECO RECURSAL. PREPARO. AUSÊNCIA. NÃO CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. APÓS DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA A PARTE NÃO COMPROVOU A REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO. NÃO ATENDIMENTO DO COMANDO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
1. Em respeito ao princípio da economia processual, celeridade e duração razoável do processo, o agravo interno e o agravo de instrumento devem ser analisados simultaneamente.
2. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos.
3. Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Precedentes.
4. Na hipótese, não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido.
5. Não foi demonstrado o preparo após a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e concedeu prazo para saneamento do vício.
6. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento não conhecido por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade.